Tribunal: TJBA
Processo: 8016984-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016984-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIZ NAKAHARADA JUNIOR

AGRAVADA: AQUARELA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.

Advogado(s)
:
JOSÉ ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO À
DIALETICIDADE REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
contra
decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob alegações de nulidade de citação, ilegitimidade passiva por inexistência de título executivo exigível, assim como erro material do Juízo
a quo
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; estabelecer se há probabilidade do direito, no tocante às alegações de nulidade de citação, de ilegitimidade passiva e de inexistência de título exigível; determinar se eventual erro material, na decisão
guerreada,
tem relevância para modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo atende ao princípio da dialeticidade, pois houve impugnação específica
do
decisum
, expondo fundamentos jurídicos e fáticos que entende pertinentes à sua reforma.

4. A alegada nulidade de citação não se sustenta, pois a jurisprudência do STJ reconhece a validade da citação de
p
essoa
j
urídica, no endereço da empresa, quando recebida por quem se apresenta como funcionário, aplicando-se a Teoria da Aparência (CPC, art. 248, §2º).

5. A discussão sobre ilegitimidade passiva ou inexistência de título executivo esbarra, no caso
sob comento
, na autoridade da coisa julgada, pois eventual reexame pressupõe rediscussão de matéria já decidida, nos termos do art. 507 do CPC.

6. A
apontada
existência de erro material, na descrição do comportamento processual da Agravante, não altera o resultado, porquanto os documentos apresentados não afastam a responsabilidade reconhecida, nem infirmam a eficácia preclusiva da coisa julgada.

7. A ausência de probabilidade do direito obsta a concessão de efeito suspensivo, sendo insuficiente a mera alegação de risco de dano patrimonial, para suspender o cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO

8.
Preliminar de violação
à
dialeticidade afastada. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.010, II e III; 248, § 2º; 337, §§ 1º e 4º; 370, parágrafo único; 507; 134, §1º; 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2279788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.06.2023; TJ-RJ, AI 0007138-47.2022.8.19.0000, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 12.04.2022; TJ-SP, AI 2341356-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. César Zalaf, j. 14.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8016984-34.2025.8.05.0000
,
sendo Agravante
DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A,
figurando
como
Agravad
a

AQUARELA

UTILIDADES

DOM
É
STICAS

LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
r
ejeitar a preliminar de violação à dialeticidade e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.

Salvador, .